Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela recorrida nas contrarrazões de ID. 22570379 – Págs. 1/17. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF,29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15